Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726862-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON GONCALVES COELHO EMBARGADO: KELDER JOSE RODRIGUES COELHO, JAQUELINE SALDANHA MAGALHAES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão de ID. 7423930, que não conheceu do recurso por ele interposto em razão da deserção. O embargante aponta erro material na decisão, que teria desconsiderado que o preparo foi recolhido em dobro. Pugna pelo empréstimo de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja reconhecido o recolhimento do preparo e dado processamento ao agravo. É o relatório. Decido. Do exame dos autos é possível observar que razão assiste ao embargante. Conquanto tenha constado na guia de ID. 74150884 a indicação do total recolhido de R$ 46,28, no valor superior do documento aponta que o recolhimento se deu no valor dobrado (R$ 92,56), de modo que restou atendida a determinação e preenchido o requisito de admissibilidade consistente no preparo recursal. Passo ao exame do agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 234268326, originário) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de bens e de 30% do salário dos executados. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que foram realizadas diversas tentativas de quitação do débito, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora do salário dos executados em até 30%. Sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC não é absoluta e pode ser autorizada para a satisfação de créditos sem natureza alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor. Afirma que os agravados são, possuem emprego e recebem salários que, somados, montam mais de R$ 8.000,00 mensais. Destaca que além da renda salarial possuem imóvel próprio e veículos, razão pela qual a constrição do salário entre 15% e 30% não se mostra abusiva. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja efetivada a penhora dos bens apontados na petição de ID. 233096511, bem como a penhora entre 15% e 30% dos rendimentos líquidos dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. É o breve relatório. DECIDO. Apesar do esforço argumentativo do agravante, é possível observar que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Do exame do feito originário, constata-se que os pedidos de penhora de bens (veículos e imóvel) e dos salários dos agravados constaram inicialmente da petição de ID. 227324573 (originário) e foram examinados pela decisão de ID. 229265357 (originário), proferida em 17/03/2025, que os indeferiu nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de penhora do veículo, tendo em vista que a declaração do IR consiste em autodeclaração, não havendo provas de que efetivamente ainda pertença ao devedor, conforme os resultados das pesquisas de RENAJUD. Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos das partes executadas (ID 227324573). Todavia, no caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração das executadas é de aproximadamente R$ 3.000,00. Portanto, em análise detida das declarações de imposto renda da, juntadas nos IDs 219716283 e 219716285, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando as circunstâncias do caso em análise, INDEFIRO a pretendida penhora. Quanto ao pedido de penhora do imóvel, deverá a parte exequente anexar aos autos a certidão de ônus reais do imóvel, a fim de demonstrar a viabilidade da penhora, regularidade do bem e outras anotações, inclusive quanto à identificação de eventuais credores fiduciários. Assim sendo, intime-se para cumprir a decisão de ID 225883452, anexando aos autos a certidão de ônus reais do imóvel, sob pena de indeferimento. Alternativamente, à parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 19/03/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID. 229716714 (originário). Em 17/04/2025, por meio da petição de ID. 233096511 (originário), o agravante reiterou referidos pedidos, que foram rechaçados pela decisão agravada, conforme razões anteriormente expostas. Confira-se: “Indefiro o pedido de ID 233096511 pelas razões já expostas nos IDs 229265357, considerando que a penhora sobre o salário dos executados se mostraria abusiva.” Em face da aludida decisão, o agravante opôs os aclaratórios de ID. 234821378 (em 07/05/2025), os quais foram rejeitados pela decisão de ID. 238461299 (de 05/06/2025). Assim, e como se vê, o presente agravo de instrumento, interposto em 03/07/2025, volta-se contra a decisão de ID. 229265357 (originário), de 17/03/2025, que inicialmente indeferiu o pedido de penhora incidente sobre bens e salários dos executados. A decisão agravada, desse modo, constituiu simples manutenção daquela decisão, em face da qual o recorrente não se insurgiu a tempo e modo. A reiteração de pedido anteriormente indeferido corresponde a verdadeiro pedido de reconsideração, que não interrompe nem suspende o prazo para recurso contra a primeira decisão, operando-se, pois, a preclusão. Neste sentido, jurisprudencia pacífica deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Dessa forma, o presente recurso é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão, ou seja, aquela que se limitou a ratificar a anterior, que rejeitou o pedido de penhora por ele formulado. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o ilustrado juízo singular e arquivem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r